Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-28.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E ESTUPRO. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE E MENOR COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO PRECOCE DA ATUALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao recorrente, a apelação defensiva deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado. Ademais, considerando que no caso em exame a sentença suspendeu o início da execução da medida socioeducativa de internação até o seu trânsito em julgado, não se verifica haver interesse de agir no pleito defensivo.
2. Não se acolhe a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente na delegacia. No primeiro momento, a vítima descreveu as características físicas do autor dos fatos e depois reconheceu, por fotografia, o menor infrator, dentre as fotografias de indivíduos com características semelhantes a ele, tendo o auto de reconhecimento sido assinado pela vítima, pela autoridade policial e por 02 (duas) testemunhas, assim não há que se falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Depois a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal do adolescente, que se encontrava no interior da delegacia.
3. Inviável acolher o pedido de improcedência da representação, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases policial e judicial, demonstram que o adolescente réu praticou os atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal) e de estupro (artigo 213, caput, do Código Penal).
4. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando passagens anteriores pela Vara da Infância, por atos infracionais graves, praticou outros atos infracionais igualmente graves análogos aos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca e de estupro, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo da seara infracional.
5. Impõe-se o imediato cumprimento da medida socioeducativa de internação imposta na sentença que acolheu a representação, em face da aplicação dos princípios da intervenção precoce e da atualidade (artigo 100, parágrafo único, incisos VI e VII, da Lei no 8.069/1990). Precedentes do STJ.
6. Recursos conhecidos. Apelação da Defesa não provida para manter a sentença que julgou procedente a representação para atribuir ao menor a prática dos atos infracionais análogos aos tipos penais previstos no artigo 213, caput, e artigo 157, § 2o, inciso VII, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (estupro em concurso material com roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), bem como para manter a medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, não superior a 03 (três) anos. Provido o recurso do Ministério Público para determinar o imediato cumprimento da medida socioeducativa de internação.